Tribunal: TJDFT
Processo: 0755801-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RECORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e não reconheceu a pretensão do recorrente de reparação por danos morais.
2. O embargante alegou que o recurso é deserto e, portanto, não poderia ter sido julgado. Pleiteou, ainda, manifestação quanto à verba de sucumbência a ser suportada pelo recorrente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste vício a ser sanado. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na documentação colacionada ao feito, que o recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, o qual restou lhe restou deferido conforme item 9 do acórdão embargado. Ademais, determinou-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.